Tribunal: TJDFT
Processo: 0701643-14.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701643-14.2021.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: O BOTICARIO FRANCHISING LTDA EMBARGADO: ANA LUISA FERNANDES DOS REIS D E C I S Ã O Em petição de ID 37303309-37303310 o embargante comunicou o ajuizamento de reclamação contra o acórdão da Turma, autuado sob o número 0721876-32.2022.8.07.0000. Em consulta ao PJE verifico que a reclamação foi admitida. Porém, não há notícia de concessão de efeito suspensivo. Não obstante, a fim de se evitar a prática de atos processuais inúteis, para o caso de eventual procedência da reclamação, determino o sobrestamento do curso do processo até ulterior julgamento daquele feito. (e) Brasília/DF, 27 de julho de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito